Tribunal: TJES
Processo: 0021859-17.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021859-17.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA PIMENTEL DOS REIS CASSALI

APELADO: G A DA CRUZ COMERCIO E INSTALACOES ME e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL - NULIDADE DE PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
ACOLHIDA NA SENTENÇA
- ENDOSSO MANDATO –
SÚMULA 547 DO STJ – RESPONSABILIDADE AFASTADA –
RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. e julgou procedentes os pedidos da parte autora para confirmar a liminar e declarar a nulidade da duplicata descrita na inicial, bem como condenar a requerida G A DA CRUZ COMERCIO E INSTALAÇÕES ME

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em:
(i)
verificar se é aplicável ao caso a Súmula 476 do c. STJ, segundo a qual “
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
”;
(ii)
analisar se a indenização por danos morais foi fixada em valor adequado;
(iii)
analisar se os honorários sucumbenciais foram arbitrados em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º do CPC.

III – Razões de decidir

3. O instrumento de protesto colacionado pela própria apelante junto a inicial (fl. 20) e a certidão positiva emitida pelo Cartório do 1º Ofício 1ª Zona de Vila Velha/ES (fl. 21) atestam o fato de que o título foi transferido por endosso-mandato.

4. Não há nos autos quaisquer indícios de que o banco apelado tenha extrapolado os poderes de mandatário ou de que o protesto foi realizado com ciência da falta de higidez do título.

5. Mantida a declaração de ilegitimidade passiva, não subsiste o argumento de que o valor fixado à título de indenização por danos morais deve ser majorado por não surtir o efeito desejado frente a elevada capacidade financeira do Banco do Brasil S.A..

6. Melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere ao percentual dos honorários advocatícios, uma vez que a demanda não apresenta elevado grau de complexidade e não ensejou maiores diligências no decorrer de sua tramitação, tendo sido, inclusive, dispensada a dilação probatória.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 475 do STJ, art. 85, §2º do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0022309-56.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 12/07/2022; DJES 26/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a sua análise como segue.

Na origem,
LUZIA PIMENTEL DOS REIS CASSALI
ajuizou ação ordinária em face de
G A DA CRUZ COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ME e BANCO DO BRASIL S.A.
alegando ter sido surpreendida por um protesto indevido em seu nome e pugnando pela declaração de nulidade da duplicada, bem como pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau proferiu a r. sentença recorrida, por meio da qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição bancária e julgou procedentes os pedidos autorais.

Transcrevo, por oportuno, os trechos mais relevantes da r. sentença objurgada:

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco

Aduz a parte autora que a 1ª requerida gerou um título indevidamente e o mesmo foi protestado pelo 2º requerido, o que veio a gerar o encaminhamento do título ao 1º Cartório de Notas e Protesto de Letras e Títulos desta Comarca.

Nega a parte autora sua validade porque o débito não tem origem, ausente qualquer prova de compra de mercadoria que deveria justificar a emissão do título.

Analisando o título protestado verifica-se que foi transferido por endosso mandato. E nos termos da Súmula 476 do STJ “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Dessa forma, o Banco requerido, endossatário do título de crédito por endosso-mandato, só responderia por danos decorrentes do protesto indevido se extrapolasse os poderes do mandatário, vez que age a mando do credor.

Contudo, a parte autora não fez tal prova nos autos.

Em nenhum momento restou comprovado que o banco requerido foi advertido previamente sobre a falta de higidez da cobrança.

Assim, o banco requerido não tendo responsabilidade sobre o protesto, transferido por endosso mandato, é parte ilegítima para a causa.

Portanto, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco requerido.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio o qual alega, em síntese, que
(i)
cabe ao banco apelado, que promoveu o protesto indevido, comprovar a existência do endosso mandato, ônus do qual não se desincumbiu;
(ii)
em caso de omissão ou dúvida, deve ser considerado o endosso pleno, que transfere o próprio título e o crédito ao endossatário;
(iii)
não tendo sido comprovado o endosso mandato, é inaplicável a Súmula 476 do STJ, utilizada como fundamento para afastar a legitimidade da instituição bancária;
(iv)
considerando a capacidade financeira da instituição financeira, o valor fixado à título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(v)
os honorários advocatícios devem ser majorados, tendo em vista o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para a sua resolução.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se é aplicável ao caso a Súmula 476 do c. STJ, segundo a qual “
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
”.

Vale destacar que o entendimento sumular teve como precedente o Resp. 1063474/RS, que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.

1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Ao que se verifica, as razões recursais foram elaboradas com o propósito de afastar a aplicação da referida súmula, sob o argumento de que não existe prova nos autos de que o título foi transferido por endosso-mandato.

Ocorre que o instrumento de protesto colacionado pela própria apelante junto a inicial (fl. 20) atesta que o Banco do Brasil S.A. era portador do título por endosso-mandato.

Como se não bastasse, a certidão positiva emitida pelo Cartório do 1º Ofício 1ª Zona de Vila Velha/ES (fl. 21) também atesta o fato de que o título foi transferido por endosso-mandato.

Não há que se falar, portanto, na inaplicabilidade da Súmula 476 do c. STJ por ausência de prova da modalidade de endosso.

Superada a questão referente à incidência do entendimento sumulado, resta saber se a instituição bancária atuou de forma a extrapolar os poderes de mandatário, o que atrairia sua responsabilidade pelos danos decorrentes do protesto indevido.

Quanto a este ponto, entendo acertada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau – de que a instituição bancária não deve ser responsabilizada –, já que não há nos autos quaisquer indícios de que o banco apelado tenha extrapolado os poderes de mandatário ou de que o protesto foi realizado com ciência da falta de higidez do título, o que configuraria ato culposo.

Mantida a declaração de ilegitimidade passiva, não subsiste o argumento de que o valor fixado à título de indenização por danos morais deve ser majorado por não surtir o efeito desejado frente a elevada capacidade financeira do Banco do Brasil S.A.

Insta salientar que o montante já fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) atende aos preceitos legais e está em consonância com o valor arbitrado em casos análogos (Nesse sentido: TJES; AC 0022309-56.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 12/07/2022; DJES 26/07/2022).

Melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere ao percentual dos honorários advocatícios, uma vez que a demanda não apresenta elevado grau de complexidade e não ensejou maiores diligências no decorrer de sua tramitação, tendo sido, inclusive, dispensada a dilação probatória. Sendo assim, entendo que o montante referente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação está em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º do CPC.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença na forma em que foi publicada.

Sem majoração dos honorários, pois não fixados em desfavor da parte apelante.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR O RELATOR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que
LUZIA PIMENTEL DOS REIS CASSALI
apela da sentença de fls. 202/204, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S.A
. e julgou procedentes os pedidos da parte autora para confirmar a liminar e declarar a nulidade da duplicata descrita na inicial, bem como condenar a requerida
G A DA CRUZ COMERCIO E INSTALAÇÕES ME
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões de fls. 208/218, a apelante alega, em síntese, que (i) cabe ao banco apelado, que promoveu o protesto indevido, comprovar a existência do endosso mandato, ônus do qual não se desincumbiu; (ii) em caso de omissão ou dúvida, deve ser considerado o endosso pleno, que transfere o próprio título e o crédito ao endossatário; (iii) não tendo sido comprovado o endosso mandato, é inaplicável a Súmula 476 do STJ, utilizada como fundamento para afastar a legitimidade da instituição bancária; (iv) considerando a capacidade financeira da instituição financeira, o valor fixado à título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (v) os honorários advocatícios devem ser majorados, tendo em vista o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para a sua resolução.

Ao final, requer “
s
eja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença de piso no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, afastando-a, para então reconhecer a sua legitimidade no polo passivo da demanda, e ato contínuo, adentrando se no mérito da causa (art. 1.013,
§ 1º
, inciso I, do CPC), para reconhecer a sua responsabilidade pelo protesto indevido condenando-o ao pagamento do dano moral causado a Autora/apelante, a ser arbitrado no valor de R$
1
0.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária, na forma da lei, bem como nas penas da sucumbência, fixando-se o percentual de 20% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios
”.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, negou provimento ao recurso mantendo a sentença recorrida, fundamentando que:

“(...)

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se é aplicável ao caso a Súmula 476 do c. STJ, segundo a qual “
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
”.

Vale destacar que o entendimento sumular teve como precedente o Resp. 1063474/RS, que ficou assim ementado:

(...)

Ao que se verifica, as razões recursais foram elaboradas com o propósito de afastar a aplicação da referida súmula, sob o argumento de que não existe prova nos autos de que o título foi transferido por endosso-mandato.

Ocorre que o instrumento de protesto colacionado pela própria apelante junto a inicial (fl. 20) atesta que o Banco do Brasil S.A. era portador do título por endosso-mandato.

Como se não bastasse, a certidão positiva emitida pelo Cartório do 1º Ofício 1ª Zona de Vila Velha/ES (fl. 21) também atesta o fato de que o título foi transferido por endosso-mandato.

Não há que se falar, portanto, na inaplicabilidade da Súmula 476 do c. STJ por ausência de prova da modalidade de endosso.

Superada a questão referente à incidência do entendimento sumulado, resta saber se a instituição bancária atuou de forma a extrapolar os poderes de mandatário, o que atrairia sua responsabilidade pelos danos decorrentes do protesto indevido.

Quanto a este ponto, entendo acertada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau – de que a instituição bancária não deve ser responsabilizada –, já que não há nos autos quaisquer indícios de que o banco apelado tenha extrapolado os poderes de mandatário ou de que o protesto foi realizado com ciência da falta de higidez do título, o que configuraria ato culposo.

Mantida a declaração de ilegitimidade passiva, não subsiste o argumento de que o valor fixado à título de indenização por danos morais deve ser majorado por não surtir o efeito desejado frente a elevada capacidade financeira do Banco do Brasil S.A.

Insta salientar que o montante já fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) atende aos preceitos legais e está em consonância com o valor arbitrado em casos análogos (Nesse sentido: TJES; AC 0022309-56.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 12/07/2022; DJES 26/07/2022). Melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere ao percentual dos honorários advocatícios, uma vez que a demanda não apresenta elevado grau de complexidade e não ensejou maiores diligências no decorrer de sua tramitação, tendo sido, inclusive, dispensada a dilação probatória. Sendo assim, entendo que o montante referente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação está em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º do CPC. (...)”.

Analisando o conjunto probatório dos autos, de fato, verifica-se por meio do instrumento de protesto (fl. 20), bem como da certidão positiva emitida pelo Cartório do 1º Ofício 1ª Zona de Vila Velha/ES (fl. 21), que o título foi transferido por
endosso-mandato
, ao portador,
BANCO DO BRASIL
.

Esclareça-se que no “endosso translativo”, o sacador, ao efetivar o endosso ao banco, transfere a este a posse e a titularidade da duplicata, ou seja, o banco passa a ser proprietário e credor do valor constante da cambial.
Difere, pois, do
“endosso-mandato”
(ou
endosso cobrança
) e do
“endosso-caução”
, em que não se opera a transferência da titularidade, agindo, então, o
b
anco como simples mandatário ou gestor de negócios do endossante
.

Diante dessas circunstâncias, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência pátrias, como a instituição financeira apelada recebeu o título por
endosso-mandato
, somente responde por danos decorrentes de protesto indevido se houver prova de que extrapolou os poderes do mandato.

Sucede, contudo, que não é possível extrair dos autos qualquer circunstância capaz de conduzir à responsabilização do banco, podendo-se verificar que a instituição bancária é simples portadora.

Ou seja
, cuida-se de inegável hipótese de endosso-mandato que, a rigor, transfere apenas a incumbência à instituição de receber o valor indicado no título, dando a respectiva quitação por conta e ordem do contratante.

Ensina abalizada doutrina que
“O endosso-mandato” é o ato apropriado para o endossante imputar a outra pessoa a tarefa de proceder à cobrança do crédito representado pelo título”.
Assim,
“o procurador do credor poderá protestar o título, executá-lo ou mesmo constituir outro mandatário por meio de novo endosso-mandato
1
.

Incumbia a autora a prova de que teria a instituição bancária extrapolado os poderes que lhe foram outorgados e não o tendo feito revela-se despropositada e indevida a responsabilização do banco pelo protesto levado a efeito pelo credor, razão pela qual, deve ser mantida a sentença no que diz respeito ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição demandada.

Ademais, o montante indenizatório estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em conformidade com as circunstâncias específicas do evento, à gravidade da repercussão da ofensa, observando o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa, vedado pelo direito vigente
2
, levando em conta, ainda, a aferição da extensão do dano de que trata artigo 944, do Código Civil, específica em cada caso, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante do exposto,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo eminente relator para
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
COELHO, Fábio Ulhoa.

Curso de direito comercial
. 15. ed., São Paulo: Saraiva, 2011. p. 428/429.

2

Conforme artigo 884, do Código Civil

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter a sentença na forma em que foi publicada. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados em desfavor da parte apelante.